Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742136-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: GERINO PEREIRA DA COSTA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DOS AGRAVADOS PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO BEM. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONDABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se o Juízo de origem sequer analisou o tema relativo à prescrição da pretensão executiva da parte agravada, a apreciação dessa matéria por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Se a área do imóvel objeto do pedido reivindicatório foi expressamente delimitada pelo título judicial, considerando-se a metragem, dimensão, limites e confrontações descritas pela própria Terracap, ora agravante, na fase de conhecimento, a alteração dos referidos parâmetros, sob o argumento de suposta superveniência de novo georreferencimento da localidade, é medida inviável, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC. 3. Não verificada irregularidade ou erro na avaliação das benfeitorias erigidas pelos agravados no imóvel, não há falar em afastamento do laudo pericial apresentado na origem, haja vista a não constatação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 4. Consta do título judicial exequendo a condenação da Terracap, ora agravante, “ao pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos requeridos, a ser apurado em liquidação, com direito a retenção, até a realização da perícia” (ID 42133796, p. 6). É de responsabilidade da empresa pública agravante, portanto, o custeio da perícia realizada na origem com a finalidade de apurar o valor das benfeitorias erigidas pelos agravados no imóvel objeto de discussão nos autos. Precedente do c. STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 487, inciso II, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, aduzindo que deve ser aplicado ao caso a tese fixada no Tema 880/STJ. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48274458). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 487, inciso II, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não cabe dar seguimento ao apelo, pois verifica-se que a matéria analisada pela Corte Superior referente ao Tema 880/STJ é inaplicável à presente demanda, em virtude de não haver similitude fática entre os casos. Em relação ao pedido dos recorridos de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020